Tribunal: STF
Processo: RHC 217975
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 732.520/SC (documentos eletrônicos 39 e 40). 



    A recorrente alega, em síntese, que



    “[a] paciente foi denunciada pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, junto com a corré Anny Beatriz Da Costa Correa. 



    Com o regular processamento do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo-as do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Embora primárias e de bons antecedentes, fora negado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Interposto o competente recurso de apelação, a c. 5ª Câmara Criminal do TJSC decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação interposto pela paciente, mas negar-lhe provimento, mantendo-se o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Diante da decisão, foi impetrado writ pela Defensoria Pública em favor da corré, requerendo-se 1) o afastamento da exasperação realizada na primeira fase dosimétrica em razão da quantidade de droga apreendida; 2) a aplicação da minorante de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    A ordem foi concedida liminarmente para reduzir a pena-base ao mínimo legal e fixar em 2/3 a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 720.510). 



    Requereu-se, então, a extensão dos efeitos da decisão à paciente, sendo estendidos tão somente com relação à primeira fase dosimétrica, mantidos os demais termos da decisão. 



    Com relação à terceira fase dosimétrica, fundamentou o Eminente Min. Relator que ‘da simples leitura da dosimetria realizada em primeira instância, transcrita na decisão da qual aqui se pretende a reconsideração, verifica-se que a situação fático-processual da requerente diverge da situação da paciente, uma vez que há indicativos nos autos de que a requerente seria membro de facção criminosa, tendo inclusive cometido o delito de tráfico de drogas enquanto gozava de benefício da saída temporária’. 



    Entendendo-se pela idoneidade do argumento empregado para negar o pedido de extensão em razão da divergência fático-processual, mas que há necessidade de discussão da matéria sem vinculação à decisão que concedeu a ordem à corré, impetrou-se o presente mandamus buscando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 42). 



    Sustenta, ainda, que 



    “[t]odavia, o redutor fora afastado porque ‘Jucivani, por sua vez, possui condenações neste juízo pelos crimes de tráfico de drogas e integrar a organização criminosa PGC, estando inclusive cumprindo pena provisória quando foi autuada em flagrante delito nestes autos’ (e-STJ fl. 60). 



    Verifica-se, pois, que o redutor não fora afastado porque havia indicativos de que o tráfico de drogas se deu no contexto do crime organizado ou que se apurou no processo indícios de que a paciente integraria organização criminosa. Na verdade, o afastamento da minorante fora justificado porquanto a paciente possui ação penal diversa em curso, ainda não transitada em julgado.



    Todavia, conforme precedentes dessa Suprema Corte, ações penais em curso não constituem fundamentação idônea para afastar a minorante pleiteada: 



    ‘[…]’



    Ex positis, considerando a fundamentação ilegítima para afastar a forma privilegiada do tráfico de drogas, estando preenchidos todos os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de rigor o provimento do presente recurso, para que seja concedida a ordem, com a consequente aplicação da minorante de pena em sua fração máxima.” (pág. 5 do documento eletrônico 42). .



    Ao final, requer



    “seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, aplicando-se o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.” (pág. 5 do documento eletrônico 42).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. Na espécie, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento da sentenciada na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem ser a ré integrante de facção criminosa, tendo inclusive cometido o delito de tráfico de drogas enquanto gozava de benefício da saída temporária (e-STJ fl. 60).



    3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do volume eletrônico 39).



    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    Assim, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Nessa mesma linha de entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. […]. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além do mais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator